Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ENVIO DE DOCUMENTO POR LINK DIVERSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. FORMALIDADE EXCESSIVA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. No caso concreto, é incontroverso que o impetrante preencheu o requisito exigido pelo edital no tocante ao envio do diploma de conclusão do curso de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível pela estreita via dos embargos declaratórios.

3. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar um dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.